Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709933-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por ORNALDO FERNANDES LIMA, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, visando garantir a autoridade de acórdão prolatado pela 2a Turma Cível, no julgamento da apelação em ação de exigir contas (0733226-19.2019.8.07.0001). Afirma que a decisão impugnada, ao intimar o reclamante “para prestar as contas determinadas”, rejeitando os embargos de declaração opostos, teria contrariado o entendimento proferido pela 2a Turma Cível, no julgamento da apelação n° 0733226-19.2019.8.07.0001, o qual reconheceu que a obrigação para que o reclamante prestasse contas estaria prejudicada, sob a justificativa de que a divisão dos lucros fora estipulada na proporção de um terço entre os sócios. Defende, assim, que a decisão proferida pelo juízo, ao intimar o reclamante para prestar as contas determinadas, teria contrariando entendimento proferido pela 2a Turma Cível, o qual declarou como prejudicado o pedido de prestação de contas, com certidão de transitado em julgado. Assim, requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem (ação de contas no 0733226-19.2019.8.07.0001) e, no mérito, seja garantida a eficácia da decisão desta Corte de Justiça com a extinção da ação de contas, porque veicula pedido declarado prejudicado em sede recursal. É o relatório. Decido. A reclamação, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, tem por pressuposto “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” No caso particular, a reclamação apresentada visa garantir a autoridade das decisões do tribunal, pois a decisão proferida pelo JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ao intimar o reclamante para prestar as contas, teria contrariado entendimento proferido pela 2a Turma Cível, em julgamento de apelação, o qual supostamente teria declarado prejudicado o pedido de prestação de contas. Todavia, em que pese a alegação do reclamante, a pretensão da parte está centrada na reapreciação das razões e fundamentos de mérito que levaram ao reconhecendo sua obrigação de prestar contas, situação que não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. Ao que consta, proferida decisão na primeira fase da Ação de Prestação de Constas (0733226-19.2019.8.07.0001), reconhecendo a existência da obrigação do reclamante de prestar as contas, o acórdão que julgou o apelo interposto não reformou a decisão recorrida, a qual restou confirmada e mantida em grau de recurso, haja vista que o recurso foi conhecido e desprovido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO. SOCIEDADE IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a ré figura como sócia da sociedade empresária, se é correta divisão dos lucros e das cotas societárias na proporção de um terço entre os demandantes e, por fim, se há a obrigatoriedade de prestação de contas, pelo sócio administrador, para a apelada. 2. É possível entender que o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas, sua finalidade é dissimulada. 2.1. Como afirmado pelos autores, na petição inicial, houve a expressa declaração de vontade para que a ré integrasse o quadro social da sociedade empresária.2.2. Diante da análise do contexto fático constante nos autos fica evidenciado que não houve simulação e que a entrada da ré no quadro societário deu-se com a aquiescência dos autores. 3. A despeito de ter sido denominado, pelo Juízo de origem, de sentença, o ato jurídico que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem clara e inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa decisão, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC. 4. O pedido para que o sócio administrador prestasse as referidas contas fica prejudicado, uma vez que, ao impugnar-se a divisão dos lucros, não foi considerado que já havia a estipulação, pelos demandantes, a respeito da divisão dos lucros na proporção de um terço entre os demandantes, como atestam os depoimentos colhidos nos autos. 4.1. Revela-se incongruente o pedido da ré, em virtude da ciência e concordância da divisão dos lucros. 5. Sucede que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3o, Inc. II, do Código de Processo Civil) resulta na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que não se mostra desproporcional e exorbitante, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores. 6. A aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige o dolo da parte que caracterize comportamento desleal ou abusivo, o que não ocorreu no presente caso. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1731409, 07022098320208070015, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). Conforme se infere, o acórdão proferido pela 2a Turma Cível, ao contrário do que pressupõe o reclamante, não declarou prejudicado o pedido de contas, mas reconheceu, em verdade, prejudicada tão somente a “impugnação à divisão dos lucros”, haja vista que já definida “na proporção de um terço entre os demandantes”, mantendo a obrigação de prestar as contas conforme determinada na origem ao desprover o recurso interposto. Na ocasião, o inteiro teor do julgado reconheceu textualmente que “a obrigatoriedade da prestação de contas existe”, de modo que prejudicado estaria tão somente a impugnação à divisão dos lucros, porque as partes já teriam “ajustado que a participação nos lucros se daria na proporção de um terço”. Veja: “Por oportuno, verifica-se que a obrigatoriedade da prestação de contas existe. No entanto, diante dos depoimentos prestados na fase probatória respectiva, fica claro que os autores e a ré tinham ajustado que a participação nos lucros se daria na proporção de um terço (Id. 43715160, Id. 437815161, Id. 43715164, Id. 43715165, Id 43715162 e Id. 43715163). (...) Destaque-se, nesse contexto, que o pedido formulado pela ré para que o sócio administrador prestasse as referidas contas fica prejudicado, uma vez que a impugnação à divisão dos lucros não levou em conta que já havia a estipulação, pelos demandantes, da divisão dos lucros na proporção de um terço entre os demandantes, como atestam os depoimentos prestados pelas partes. (...) Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos recursos interpostos, mantendo intacta a correta sentença proferida”. (ID 56899193 - Pág. 10.) - g.n. Com efeito, a intimação do reclamante para “cumprir a sentença e para prestar as contas determinadas”, contra a qual o reclamante se insurge, está de acordo e não contraria o entendimento firmado pela 2a Turma que, além de desprover o recurso interposto e manter a decisão recorrida, também reconhece a existência da obrigação de prestação de contas do reclamante, estando prejudicado apenas o pedido relacionado ao percentual de participação nos lucros, porque o referido ajuste já estaria definido em um terço. Nesse contexto, verifica-se que a irresignação do reclamante se refere à decisão específica proferida no curso da segunda fase de ação de prestação de contas (ID 180488656), mantida após rejeitar dois embargos opostos pelo reclamante (IDs 185222794 e 185222794), a qual intimou o reclamante “para cumprir a sentença e para prestar as contas determinadas”. Ou seja, a parte se insurge contra decisão proferida na segunda fase de ação de prestação de constas, pretendendo, nesta sede processual, afastar a sua obrigação de prestá-las, sob a justificativa de que o recurso de apelação antes interposto teria julgado prejudicado o pedido de prestação de contas. Ocorre que, a reclamação não tem por pressuposto substituto recursal visando a reforma decisão proferida na instância de origem que “determinou que o sócio administrador, Ornaldo Fernandes Lima, prestasse contas da administração do negócio em comum no período de janeiro de 2017 até dezembro de 2019, com a apresentação dos balancetes e movimentação das contas bancárias da sociedade empresária”. Para afastar essa conclusão, necessário revolver o conjunto fático-probatório contido nos autos de origem com indevida reapreciação das razões e fundamentos de mérito, providência inviável na estreita via das reclamações. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito, motivo pelo qual a reclamação se revela manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado.” Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2024 17:17:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador